Tribunal: STF
Processo: Rcl 77092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Reclamação constitucional. Verbete Vinculante nº 14. Interceptação telefônica. Momento da juntada aos autos. Ausência de aderência estrita ao paradigma. Verbete Vinculante nº 10. inexistência de declaração de inconstitucionalidade. agravo regimental desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O reclamante alegou violação aos verbetes vinculantes nº 10 e nº 14.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a juntada tardia de procedimento de interceptação telefônica aos autos de ação penal configura violação ao verbete vinculante nº 14; (ii) definir se a interpretação e aplicação de norma infraconstitucional pelo Tribunal de origem sem declaração de inconstitucionalidade violou o verbete vinculante nº 10.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado, o que não se verifica quando a controvérsia recai sobre o momento processual da juntada dos elementos probatórios, e não sobre o acesso ao conteúdo probatório já documentado — hipótese disciplinada pelo verbete vinculante nº 14.



    4. Não há violação ao verbete vinculante nº 10 quando o órgão judicial se limita a interpretar e aplicar normas infraconstitucionais sem declarar, expressa ou implicitamente, sua inconstitucionalidade, inexistindo, portanto, ofensa ao art. 97 da Constituição da República.



    5. As razões recursais limitam-se a demonstrar inconformismo com a decisão agravada, sem apresentar fundamentos capazes de infirmá-la.



    IV. DISPOSITIVO 



    6.Agravo regimental desprovido



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 97; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 46.029-ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/04/2021; STF, Rcl nº 46.387-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021.